Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732868-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCUS RODRIGUES DE CARLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TEMAS 955 E 936 DO STJ. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PATROCINADOR. ATO ILÍCITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir tese referente ao direito de revisão de complementação de aposentadoria para inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no julgamento do Tema 955 dos Recursos Repetitivos, modulou os efeitos da decisão para que dentro da relação civil/previdenciária, fosse admitido, excepcionalmente, o recálculo do benefício para os participantes que já haviam ajuizado ações da espécie na Justiça Comum até a data do julgamento do recurso repetitivo, condicionando-se o recálculo do benefício à existência de previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas (item III da tese firmada). 1.2. Nessa segunda hipótese, aplicável aos beneficiários que não foram alcançados pela modulação, o próprio STJ esclareceu no julgamento dos EDcl no REsp 1.312.736/RS que, apesar da responsabilidade pela recomposição do fundo ser, a rigor, do próprio beneficiário, a tese firmada no recurso repetitivo não afastava eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais nas quais figurasse como parte (STJ – EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. O entendimento fixado no Tema 936 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de inserção do patrocinador no polo passivo de demandas relacionadas ao plano previdenciário quando originadas de eventual ato ilícito praticado pelo patrocinador. 2.1. Embora a verificação da conduta ilícita imputada ao patrocinador na inicial dependa da acurada análise do mérito da controvérsia, certo é que, pela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial, remetendo a legitimidade ad causam ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e os titulares da relação de direito material. 2.3. Diante do possível dever de reparar eventuais prejuízos refletidos na previdência complementar do autor, o patrocinador – BANCO DO BRASIL S.A. – deve ser tido como parte legítima a ocupar o polo passivo da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029